Tribunal: TJSP
Processo: 2107808-30.2023.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Roubo
Órgão julgador: Marcos Correa
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2023-06-02
Data de publicação: 2023-06-02

Ementa:
Habeas corpus. Roubo majorado. Trancamento de inquérito policial e de ação penal. Alegação de ilegalidade na utilização de prova emprestada, irregularidade na realização do reconhecimento e demora na conclusão das investigações. Descabimento. Inquérito concluído durante o processamento do writ e demais questões que serão avaliadas no curso da ação penal. Paciente que, ademais, se encontra solto.

Ementa:
Habeas corpus. Roubo majorado. Trancamento de inquérito policial e de ação penal. Alegação de ilegalidade na utilização de prova emprestada, irregularidade na realização do reconhecimento e demora na conclusão das investigações. Descabimento. Inquérito concluído durante o processamento do writ e demais questões que serão avaliadas no curso da ação penal. Paciente que, ademais, se encontra solto. ORDEM DENEGADA.